Tribunal: TJBA
Processo: 8075095-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075095-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANA DA FONSECA GORDILHO Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. DOENÇAS OCUPACIONAIS DIAGNOSTICADAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORATIVA. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA INCAPACIDADE. MERA EXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a parte autora estaria incapacitada para o trabalho, contrariamente ao que concluiu a perícia judicial realizada nos autos. Embora o perito judicial tenha reconhecido a existência de doenças ocupacionais (síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador) e o nexo causal com a atividade laborativa da apelante, concluiu pela aptidão da periciada para o exercício de suas atividades laborais habituais. Para a concessão de benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença), é imprescindível a comprovação da incapacidade para o trabalho, seja ela total ou parcial, permanente ou temporária, não bastando a mera existência de doença ou lesão. No caso em análise, o perito judicial foi enfático ao concluir que a apelante não apresenta incapacidade para o trabalho, inexistindo sequelas que impliquem redução de sua capacidade laborativa. As condições socioeconômicas e a natureza do trabalho podem ser consideradas na avaliação da incapacidade, conforme jurisprudência consolidada, mas tal mitigação pressupõe a existência de algum grau de incapacidade técnica, o que não foi constatado no caso concreto. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075095-13.2022.8.05.0001, em que figura como apelante LUCIANA DA FONSECA GORDILHO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora